Tribunal: TJDFT
Processo: 0734395-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECUSA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 372 STJ. SUPERÇÃO. CPC 2015. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1000. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. OUTRA MEDIDA COERCITIVA. TENTATIVA PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. Na ação de exibição de documentos, incidental ou por meio de ação probatória autônoma, o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397). Precedente.

2. O juiz pode afastar a obrigação de exibição do documento desde que a parte contrária apresente recusa fundamentada (CPC, art. 404, I a VI).

3. Preenchidos os requisitos para a exibição de documentos e não apresentada recusa justificada, o pleito deve ser deferido.

4. O enunciado da Súmula 372 do STJ, que previa a inaplicabilidade de multa cominatória em ação de exibição de documentos, foi superado com a vigência do CPC/2015. A multa passou a ser cabível, desde que haja tentativa prévia de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, inexistentes neste caso, nos termos do REsp no 1.763.462/MG - Tema 1000, decidido pelo rito dos recursos repetitivos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.